Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-44.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Autor que alega ter experimentado descontos indevidos em favor da ré, sem que anuísse para tanto. Persegue, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente repetição de indébito e indenização por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Autor que alega ter experimentado descontos indevidos em favor da ré, sem que anuísse para tanto. Persegue, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente repetição de indébito e indenização por danos morais. Parcial procedência para declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00. Inconformismo da parte autora, que pede a majoração do valor dos danos morais. Descabimento. Dano moral caracterizado e arbitrado em valor proporcional e razoável. Precedentes desta Corte. Observada a complexidade e especificidades do caso concreto. Honorários majorados e fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.